Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ENTREGA DO DOMÍNIO E ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS OBJETO DO CONTRATO DE TRESPASSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Da análise dos autos de origem, observa-se que, ajuizada ação de obrigação de fazer lastreada em inadimplemento de contrato de trespasse, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para “determinar à ré que entregue o domínio e administração dos estabelecimentos objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão pela autora, por intermédio do senhor Rodrigo Ferreira da Cruz, compreendendo ativos, faturamento, uso do nome comercial, pontos comerciais, chaves de acesso aos imóveis, bens corpóreos, estoques de bens, produtos e insumos; bem como a entrega do escritório administrativo e restaurantes e de todos os documentos e informações relativos à atividade desenvolvida, com a saída da rés dos referidos locais”.
3. Verifica-se, em análise sumária ao teor do instrumento contratual, cotejando-se com as alegações expendidas pelas agravantes e pela autora nos autos de referência, que ambas apontam o inadimplemento contratual da parte adversa. Evidencia-se, portanto, que a controvérsia incita maiores esclarecimentos no transcurso do feito, com análise pormenorizada do negócio jurídico entabulado e dilação probatória, ressaltando-se, inclusive, que ambas as partes requereram a produção de prova testemunhal e pericial, ante a relevante divergência quanto aos valores devidos e quanto à definição de quem descumpriu o contrato de trespasse.
4. Se não é possível constatar, de plano, que a autora, ora agravada, possui o direito ao domínio e à administração dos estabelecimentos objeto do contrato de trepasse entabulado entre as partes, não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC e, portanto, a reforma da r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada na petição inicial é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.